Tribunal: TJBA
Processo: 8119092-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119092-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVO ADAMS CARICIO DE MENEZES

Advogado(s)
:
MARCIA REJANE WAGNER, ALZERI BORMANN

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ANDREA LEONCIO FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA. SIMPLES NOTIFICAÇÃO DE CORTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
A notificação de corte de energia elétrica, sem efetiva interrupção do serviço, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais.

II.
O autor não comprovou efetivamente a interrupção do fornecimento de energia, requisito essencial para configurar falha na prestação do serviço.

III.
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima do seu direito.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8119092-80.2021.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante:

IVO ADAMS CARICIO DE MENEZES
e como
Apelada:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora